Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gilvan Pereira Campos em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Rodrigo de Castro Gomes – tendo por objeto honorários advocatícios de sucumbência, indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do curso procedimental até que sobrevenha o trânsito em julgado do título executivo. Segundo o provimento arrostado, o cumprimento de sentença provisório tendo por objeto o crédito principal fora suspenso para aguardar-se o trânsito em julgado da sentença, ante o fato de que o credor optara por não prestar caução suficiente e idônea. Pontuara o julgado que, no caso, o agravado prestara caução, legitimando o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, que, demais disso, tem por objeto honorários advocatícios, que traduzem obrigação autônoma desvinculada da obrigação principal. Inconformado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja suspenso o curso procedimental até que sobrevenha o trânsito em julgado do título executivo. Alternativamente, postulara que, caso tenha prosseguimento o cumprimento de sentença, deve ser observada a proporcionalidade do crédito executado relativo aos honorários advocatícios em relação ao crédito principal, condicionando-se a satisfação da obrigação exequenda à proporcionalidade da satisfação do crédito principal. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento provisório de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência fixados por título executivo que ainda não transitara em julgado. Sustentara que, em decorrência das condenações fixadas pelo título executivo, foram deflagrados dois cumprimentos provisórios de sentença, um relativo ao crédito principal e outro referente aos honorários advocatícios de sucumbência. Assinalara que o cumprimento provisório de sentença aviado tendo por objeto o crédito principal tivera seu curso procedimental suspenso, a pedido do próprio credor, até o julgamento definitivo da ação, que se encontra em grau recursal especial. Salientara que, diante do havido, deve ser suspenso o itinerário procedimental do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Pontuara que, “apesar da natureza autônoma dos honorários advocatícios em relação ao débito principal, isto é, a possibilidade da sua cobrança em processo autônomo, este continua sendo acessório em relação ao débito principal, de modo que o causídico não pode dar primazia ao seu crédito em detrimento da busca pela satisfação dos interesses do seu cliente[1].” Registrara que a autonomia e o privilégio ostentados pela verba honorária não são absolutos e não se sobrepõem ao crédito principal. Realçara que os advogados devem atuar em benefício de seu cliente, não sobejando possível que os causídicos aufiram o crédito relativo aos honorários advocatícios antes mesmo de seu constituinte perceber o crédito principal. Destacara que afigura-se inviável perseguir o pagamento dos honorários antes mesmo da quitação da dívida principal, tendo em vista que há uma preferência lógica do crédito da parte representada e que justificara a autuação do advogado na causa. Pontuara que admitir essa subversão poderá gerar grave prejuízo ao credor principal, seja pela redução do zelo no patrocínio da causa, como no esgotamento patrimonial do devedor, o que ensejaria na perpetuação do estado de inadimplência. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gilvan Pereira Campos em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Rodrigo de Castro Gomes – tendo por objeto honorários advocatícios de sucumbência, indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do curso procedimental até que sobrevenha o trânsito em julgado do título executivo. Segundo o provimento arrostado, o cumprimento de sentença provisório tendo por objeto o crédito principal fora suspenso para aguardar-se o trânsito em julgado da sentença, ante o fato de que o credor optara por não prestar caução suficiente e idônea. Pontuara o julgado que, no caso, o agravado prestara caução, legitimando o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, que, demais disso, tem por objeto honorários advocatícios, que traduzem obrigação autônoma desvinculada da obrigação principal. Inconformado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja suspenso o curso procedimental até que sobrevenha o trânsito em julgado do título executivo. Alternativamente, postulara que, caso tenha prosseguimento o cumprimento de sentença, deve ser observada a proporcionalidade do crédito executado relativo aos honorários advocatícios em relação ao crédito principal, condicionando-se a satisfação da obrigação exequenda à proporcionalidade da satisfação do crédito principal. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade procedimental de, suspenso o cumprimento de sentença, de natureza provisória, que tem por objeto a obrigação principal a pedido do credor, que optara por não prestar caução, encaminhamento vincular o cumprimento provisório da sentença na parte em que dispõe sobre os honorários de sucumbência impostos ao vencido sob o prisma de que teria natureza acessória. Segundo o agravante, considerando que o curso procedimental do cumprimento de sentença que tem por objeto o crédito principal fora suspenso, deve ser suspenso o itinerário processual do cumprimento de sentença que tem por objeto os honorários advocatícios, por se tratar de obrigação acessória à obrigação principal. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Conforme pontuado, o agravado deflagrara cumprimento provisório de sentença em desfavor do agravante e de outro litisconsorte tendo por objeto os honorários advocatícios assegurados pelo título executivo, indicando como valor do crédito executado a quantia de R$251.666,05 (duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos). O cumprimento provisório de sentença tivera trâmite regular, havendo o outro litisconsorte depositado em juízo, voluntariamente, valor correspondente ao seu débito, no importe de R$125.702,97 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e dois reais e noventa e sete centavos)[2]. No tocante ao débito do agravante, ocorrera a penhora, via Sisbajud, da quantia de R$23.204,66 (vinte e três mil, duzentos e quatro reais e sessenta e seis centavos)[3] e a penhora do imóvel descrito na matrícula no 300774 do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Conquanto trate-se de cumprimento provisório de sentença, o agravado prestara caução suficiente e idônea, correspondente ao valor da integralidade do crédito executado, de modo que restara inclusive autorizado o levantamento da quantia depositada pelo outro litisconsorte passivo[4]. Posteriormente, informara o agravante que, no cumprimento de sentença que tem por objeto o crédito principal assegurado pelo título executivo, fora determinada a suspensão do curso procedimental até o julgamento definitivo da ação, pois encontra-se em grau recursal no Superior Tribunal de Justiça. Com base nesse fato processual, postulara o agravante a suspensão do curso procedimental do cumprimento de sentença que tem por objeto os honorários advocatícios, sob o fundamento de que o crédito executado é acessório, não sobejando possível postular a quitação dos honorários advocatícios antes da quitação do crédito principal[5]. Esse pedido fora rejeitado pelo provimento guerreado, que restara lançada com o seguinte conteúdo[6]: “(...) Ainda que superado o patente descabimento dos aclaratórios, verifica-se que a tese defendida pelo devedor também não prosperaria. Primeiro, os honorários de sucumbência constituem obrigação autônoma desvinculada da condenação principal. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. REGRA DO ART. 100, § 8o, DA CF. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO AUTÔNOMO, UNO E INDIVISO FIXADO DE FORMA GLOBAL. EXECUÇÃO PROPORCIONAL À FRAÇÃO DE CADA LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. (RE 919,793 AgR-ED-EDv, Rel Min. DIAS TOFFOLI, DJe 26/06/2019) Não há que se confundir a vinculação da execução da verba honorária com a provisoriedade do título judicial com sua submissão indevida à execução da obrigação principal. Segundo, houve suspensão dos atos expropriatórios nos autos da execução da obrigação principal para aguardar-se o trânsito em julgado da sentença, já que o credor optou por não prestar caução suficiente e idônea (art. 520, IV, do CPC), o que ainda não é a hipótese deste feito. (...)” Consignados esses fatos, o aduzido pelo agravante ressente-se de sustentação. Conforme salientado, foram deflagrados dois cumprimentos provisórios de sentença lastreados no mesmo título executivo. O primeiro, tem como objeto o crédito principal assegurado à parte, e o segundo, tem como objeto os honorários advocatícios de sucumbência impostos ao agravante e ao outro litisconsorte. Assim, não há vinculação ou subordinação entre as pretensões, pois a verba honorária se desvincula de sua gênese, passando a encerrar direito exclusivo do advogado. Ressalve-se que, a despeito da desvinculação dos titulares, o crédito decorrente de honorários sucumbenciais não tem preferência frente ao crédito principal titularizado pela parte, de modo que não afigura-se possível se opor ao titular do direito material – ou do crédito principal – a existência de crédito privilegiado instituído na mesma relação processual. Contudo, o fato de o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência não possuir privilégio diante do crédito principal não enseja que seja tratado como acessório nem dependente da sorte da obrigação principal. Assim é que, suspenso o executivo que tem como objeto o crédito principal, cuja titularidade é a parte, não encaminha a mesma solução ao executivo pertinente aos honorários de sucumbência. Consoante pontuado, e dispensável qualquer argumentação mais alentada, os honorários advocatícios de sucumbência pertencem ao advogado e constituem direito autônomo, não sendo passíveis, pois, sequer de compensação em caso de sucumbência parcial (CPC, art. 85, §14). Assim, subsistindo dois cumprimentos provisórios de sentença independentes, não havendo alteração do título executivo, o trâmite procedimental do cumprimento de sentença do crédito principal não vincula o trânsito do executivo que tem como objeto a verba honorária de sucumbência. São autônomos e independentes os cumprimentos provisórios aviados pelo credor do crédito principal e pelo credor dos honorários advocatícios. O que pode acontecer é que, no futuro, em caso de eventual penhora de bem de titularidade do devedor, assistirá ao credor do crédito principal preferência no recebimento de seu crédito em relação ao crédito de honorários advocatícios assegurado ao advogado. A relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal é no sentido de que “não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor.” (REsp n. 1.890.615/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021) Ou seja, há inteira autonomia e independência entre os cumprimentos provisórios relativos ao crédito principal e aos honorários advocatícios de sucumbência até o momento em que um desses credores obtiver valor suficiente a satisfazê-lo, total ou parcialmente, ocasião em que o outro credor poderá estabelecer a concorrência. Ora, o advogado titular dos honorários advocatícios sucumbenciais e o credor que fora por ele representado possuem direito de crédito em face do devedor, e, constituído o crédito advocatício, se desvincula do crédito principal, pois passa a ter titular distinto e origem também diversa, pois emerge no plano processual, enquanto o direito da parte surge do direito material, daí porque os honorários podem ser perseguidos pelo advogado em nome próprio e de forma independente, ou amalgamado com o crédito principal. Comentando o tema, Marcus Vinícius de Abreu Sampaio[7] pontua o seguinte: “Nesse particular, merece destaque a questão que envolve os honorários sucumbenciais cobrados em concurso de credores, onde o credor promove a disputa de preferência em nome de seu cliente, patrocinado. Ou seja, é muito comum que os créditos principais sejam levados à cobrança judicial, em execução singular, por exemplo, e no contexto desse crédito se inclua, também a verba honorária. Quando isso acontece – e, repita-se, é o mais comum – os honorários não tem a preferência que a lei lhe atribui por força do critério material que o qualifica como verba de natureza alimentar. Para poder ostentar a condição de preferencial e, como tal se inserir em eventual concurso de credores, o crédito de honorários deve ser cobrado pelo seu próprio titular, o advogado. Não ostenta essa condição o crédito de honorário cobrado pelo cliente, patrocinado pelo advogado, em conjunto com o crédito principal. Quando isso acontecer, o crédito inteiro – do cliente e do advogado – deve ser cobrado a partir de sua qualificação, ou seja, observada a classificação do crédito principal. Daí porque, se o crédito principal é quirografário, juntamente com ele seguirão os honorários cobrados em conjunto. Admitir-se raciocínio diverso seria aceitar que o credor dos honorários (advogado), titular de crédito preferencial, receba seu crédito antes do recebimento do crédito de patrocinado (parte). A jurisprudência já se manifestou a esse respeito, tendo se orientado dessa mesma maneira. A esse respeito, muito elucidativos os votos da Des. Christine Santini e do Des. Cerqueira Leite, ambos do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceram que os honorários constituem sucumbência processual e não dívida principal no plano do direito material, pelo que não haveria a possibilidade de reclassificação do crédito honorário, senão mediante relação jurídico-processual autônoma. Para cobrar os honorários advocatícios sucumbenciais e ostentar a preferência que a lei lhes atribui, não pode o advogado aproveitar-se da execução de seu cliente e, também buscar o isolamento de sua cobrança, após já ter iniciado a execução conjunta da verba principal e de honorários, em nome do cliente.” Deflui do aduzido, então, que a suspensão do curso procedimental do cumprimento provisório de sentença que versa sobre o crédito principal é irrelevante, não ensejando a suspensão do itinerário processual do cumprimento provisório de sentença que dispõe sobre os honorários advocatícios de sucumbência cominados ao agravante. Quanto à modulação da verba passível de ser postulada, é orientada apenas pelo título executivo e pelo que fora realizado, não podendo ser submetida à condição ventilada pelo agravante. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38484364 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 104319232 - Pág. 1 a ID Num. 104319233 - Pág. 1 (fls. 188/189) – ação principal. [3] - ID Num. 106646637 - Pág. 1 (fl. 207) – ação principal. [4] - ID Num. 111184640 - Pág. 2 (fl. 271) – ação principal. [5] - ID Num. 130843114 - Pág. 1/6 (fls. 374/379) – ação principal. [6] - ID Num. 131685519 - Pág. 2 (fl. 383) – ação principal. [7] - SAMPAIO, Marcus Vinícius de Abreu. Honorários advocatícios – natureza jurídica – implicações processuais no concurso de créditos in Coleção Grandes Temas do Novo CPC, vol. 2: honorários advocatícios. 3a ed. Coords.: Marcus Vinícius Furtado Coêlho e Luiz Henrique Volpe Camargo. Salvador: Jus Podivm, 2019. p. 1.006/1.008.